Tribunal: STF
Processo: HC 268534
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, RESISTÊNCIA E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS, HOSPITAIS, ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, LOGRADOUROS ESTREITOS, OU ONDE HAJA GRANDE MOVIMENTAÇÃO OU CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, GERANDO PERIGO DE DANO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau de jurisdição à pena de 2 anos e 13 dias de detenção no regime semiaberto, como incurso nas sanções dos arts. 129, § 12, 329 e 331, todos do Código Penal; e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal. A apelação criminal interposta pela defesa foi parcialmente provida pelo Tribunal estadual, absolvendo os acusados do delito do art. 129, § 12, do Código Penal e redimensionando a pena para 1 ano, 7 meses e 1 dia de detenção, [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a “[...] absolvição pelo crime de desacato, bem como pelo crime de direção perigosa ou, subsidiariamente, o enquadramento no crime de resistência”.

    III. Razões de decidir

    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.